Tribunal: STF
Processo: RE 1384562
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLENÁRIO VIRTUAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367, REL. MIN. ROBERTO BARROSO. ARTIGOS 55 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 E 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.



    DESPACHO: Em julgamento no Plenário Virtual, foi reconhecida a repercussão geral da matéria discutida neste RE 1.384.562 (Tema 1.226), nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. INCISOS V A VIII DO § 1º DO ARTIGO 11 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. CONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 E 6.367. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (Doc. 104, p. 1, grifei)



    Na manifestação pela repercussão geral, assentou-se que:



    “Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade do artigo 11, § 1º, V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais.



    (...)



    Avulta, de igual modo, a relevância da causa a declaração incidental de inconstitucionalidade dos incisos V a VIII do § 1º do artigo 11 da Emenda Constitucional 103/2019, por Turma Recursal de Juizado Especial Federal, dispositivos esses questionados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367 (Rel. Min. Roberto Barroso).



    Releva notar que, em sentido oposto ao decidido nestes autos, o Ministro Relator das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, negou a cautelar pleiteada em cada ADI, considerando constitucional, até deliberação posterior, o sistema de progressividade de alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores. As decisões monocráticas possuem o seguinte dispositivo:



    ‘8. Diante do exposto, nego a cautelar pleiteada pela Requerente, de modo que, até posterior manifestação nestes autos, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, incisos IV a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 são considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes. Deixo claro, por fim, que a presente decisão se refere tão somente à questão da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores públicos. Quanto às demais questões suscitadas nas diversas ações, aguardarei a vinda da manifestação da Procuradoria-Geral da República, para levar toda a matéria ao Plenário.



    9. Submeto a presente medida cautelar, de imediato, à deliberação do Plenário Virtual.’ (DJe de 19/5/2020, grifei)



    Verifica-se que, após a publicação das decisões cautelares nas ações diretas de inconstitucionalidade supramencionadas, têm sido proferidas decisões monocráticas nesta Suprema Corte dando provimento a recursos extraordinários interpostos pela União, com o mesmo objeto deste recurso. Como exemplo, cito os seguintes: RE 1.384.572, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/5/2022; RE 1.371.614, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/5/2022; RE 1.380.900, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2022; RE 1.384.134, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/5/2022; RE 1.381.025, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/2022; RE 1.381.022, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/5/2022.”



    Frise-se que as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6.367 encontram-se atualmente em trâmite neste Supremo Tribunal, sob relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    O artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015, prevê:



    “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.



    (…)



    § 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. ”



    Por seu turno, o artigo 69, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação dada pela Emenda Regimental 34/2009, dispõe, in verbis: “Art. 69 A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”



    Ex positis, DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, por PREVENÇÃO, ao Ministro Roberto Barroso, nos termos do artigo 55, caput e §3°, do Código de Processo Civil de 2015, e do artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a redação dada pela Emenda Regimental 34/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente